Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO- SAÚDE EM DUPLICIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. DESNECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ.
1.Embora constitucional a cumulação de cargos, é inviável o recebimento do auxílio-alimentação e auxílio-saúde em duplicidade conforme dispõe art. 112, Lei Complementar Distrital 840/2011 e art. 2° da Lei 4.862/2012. 1.1. A natureza indenizatória dos benefícios não afasta a possibilidade de repetição do indébito, nos termos do art. 120, Lei Complementar Distrital 840/2011.
2.Inaplicável a súmula 249 do TCU ao caso (“É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais”). E não há que se falar em interpretação inadequada da lei por parte da Administração Pública, do que decorre desnecessidade de perquirir má-fé do apelante para definição do dever de ressarcimento ao erário.
3. Recurso conhecido e não provido.